Tribunal: TJDFT
Processo: 0751445-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. TERMO INICIAL. PROVAS DOS AUTOS. PARTILHA IMÓVEIS. ANTECIPAÇÃO DE HERANÇA. REFUTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 1.723 do Código Civil, “é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”.
2. A data fixada na sentença como início da união estável coincide com a data de nascimento do filho das partes e é corroborada por elementos trazidos aos autos pela própria apelante, bem como fotos acostadas pelo apelado, devendo ser mantida.
3. O regime de bens aplicável à união estável, nos termos do art. 1.725 do Código Civil, é o da comunhão parcial, de forma que o patrimônio partilhável entre os companheiros é aquele adquirido onerosamente na constância da união estável, ressalvados os bens particulares e os sub-rogados em seu lugar.
4. Inexistindo contrato de doação na forma escrita, bem como diante da titularidade registral dos imóveis e ausência de prova de antecipação de herança, não pode prevalecer a tese de que teria sido doado exclusivamente à apelante.
5. O juízo de origem decotou as quantias comprovadamente doadas pela genitora da apelante, observando a disposição legal sobre a matéria.
6. A apelação interposta apresentou de maneira fundamentada as impugnações da parte, pretendendo a reforma da sentença, não havendo que se falar em intenção protelatória e aplicação de multa por má-fé, mas sim, legítimo interesse recursal.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.